Tribunal: TJSP
Processo: 0022697-52.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Preso provisório – Sentenciado que não obteve o direito de recorrer em liberdade – Cumprimento provisório de privação de liberdade em regime fechado fixada em Acórdão de Segundo Grau – Custódia cautelar – Entendimento
Tratando-se de sentenciado condenado em Segundo Grau ao cumprimento de privação de liberdade em regime fechado, seu recolhimento em unidade prisional, na medida em

Ementa:
Execução Penal – Preso provisório – Sentenciado que não obteve o direito de recorrer em liberdade – Cumprimento provisório de privação de liberdade em regime fechado fixada em Acórdão de Segundo Grau – Custódia cautelar – Entendimento
Tratando-se de sentenciado condenado em Segundo Grau ao cumprimento de privação de liberdade em regime fechado, seu recolhimento em unidade prisional, na medida em que que não foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, decorre de custódia cautelar, devendo o respectivo lapso temporal ser computado a título de cumprimento provisório da pena.
Não se trata, portanto, de cumprimento definitivo de reprimenda em regime inicial fechado, ou de regressão de regime prisional, mas sim de custódia cautelar no regime ao qual está, ao menos por ora, enquadrado, que deve estender-se até o trânsito em julgado da condenação, salvo ocorrência de fato superveniente que justifique a colocação do sentenciado em liberdade.